Tribunal: TJDFT
Processo: 0724673-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS. ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS DO EXECUTIVO. FRUSTRAÇÃO. CITAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA. PREVISÃO LEGAL (CPC, ARTS. 246 E 247; LEI no 11.419/2006). EFETIVAÇÃO COM PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO A OUTROS MEIOS. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS. APLICATIVO WHATSAPP. VIABILIDADE LEGAL. NOVO PARADIGMA INERENTE AO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. AGRAVO PROVIDO.
1. De acordo com o preceituado pelo novo estatuto processual em compasso com as novas ferramentas eletrônicas usadas como instrumental nas relações sociais e negociais, a citação deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, compreendendo-se na acepção dessa previsão a citação por meio de aplicativos de mensagens, com a salvaguarda de garantia de que o recebimento do mandado enviado pela via virtual deve ser ratificada pelo citando e ser-lhe disponibilizado pleno acesso aos autos eletrônicos correlatos (CPC, arts. 246 e 247; Lei no 11.419/2006, art. 6o).
2. O ato citatório perfectibilizado via aplicativo Whatsapp com o complemento de que fora enviado ao citando o mandado de citação e assegurado acesso aos autos correspondentes, contando, na sequência, com a confirmação do recebimento e cientificação do objetivado com a diligência, reveste-se das formalidades destinadas à asseguração da eficácia do ato, que, assim, deve ser corroborada em conformidade com os regramentos postos no novo estatuto processual em compasso com as novas ferramentas colocadas à disposição de todos, não podendo o Judiciário ficar alheio ao oferecido pelo novo instrumental eletrônico incorporado às realidades social, negocial e corporativa.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.